Tribunal: CARF
Processo: 11080.727756/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727756/2012-15
ACÓRDÃO
2002-008.992 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELI FAGUNDES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PENSÃO POR MORTE.
Estão sujeitos à tributação os rendimentos pagos por pessoas jurídicas, a
título de pensão por morte do cônjuge do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.992 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727756/2012-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre rendimentos supostamente omitidos percebidos da fonte
pagadora Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul no ano Calendário 2008 (fls. 9-
14).
A Recorrente opôs impugnação (fl. 2-5) em que alega que houve erro na informação
prestada pela fonte pagadora, que são “rendimentos isentos/não tributado já que decorrem de
pensão por morte do falecido marido da requerente” (fl. 3).
Sobreveio o acórdão no 08-33.681, proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fl. 43-48), conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO DE
PRESTAÇÃO CONTINUADA.
A pensão decorrente de decisão judicial está sujeita a tributação do imposto de
renda pessoa física, sujeitando-se à tributação os valores recebidos a título de
indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, em decorrência de
acidente, até o limite fixado em condenação judicial, no caso do pagamento de
prestações continuadas.

Cientificada em 22/05/2015 (fl. 53), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
que alega que a pensão por morte vitalícia não guarda relação com ação judicial e que a isenção é
reconhecida em diversos julgados deste conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide versa sobre a existência de isenção de proventos pagos ao beneficiário de
plano de previdência em razão do óbito do contratante.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.992 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727756/2012-15
3
A Recorrente alega ter direito à isenção, mas não cita dispositivo legal que
fundamente o seu pleito. Cita em seu favor uma ementa de decisão do CARF que reconheceu a
isenção dos proventos de aposentadoria a portador de moléstia grave em razão de decisão judicial
que reconheceu a natureza indenizatória da parcela.
Assim, é importante destacar que a lide não versa sobre isenção a portador de
moléstia grave quando preenchidos os requisitos legais, mas sim da existência de isenção do IRPF
ao beneficiário de rendimentos auferidos em razão da morte de contratante de plano de
previdência.
Neste particular, embora a Recorrente alegue que a referida rubrica possui natureza
indenizatória, entendo que não lhe assiste razão.
Vejo que o artigo 45, inciso XI, do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99) exigia que o
rendimento decorrente de pensão por morte fosse sujeitado à tributação. Em seu artigo 39, o
referido decreto prevê taxativamente as hipóteses de rendimentos isentos e não-tributáveis, rol
em que não se enquadra a hipótese da Recorrente.
Inclusive, a DRJ realizou um esforço interpretativo para verificar qual inciso do
artigo 39 do RIR se aproximaria da hipótese por ela alegada de que seriam rendimentos isentos
por se tratar de parcela indenizatória, identificando a hipótese como a inciso XVI e tratou a
questão como se houvesse decisão judicial:

XVI - a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado
em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações
continuadas; (destaquei)

A Recorrente alega que não há decisão judicial em seu favor, pois a pensão foi
deferida administrativamente e, desta forma, a decisão proferida pela DRJ mereceria reforma.
A despeito de a Recorrente ter razão quanto à inexistência de decisão judicial,
entendo que isso apenas confirma a inexistência de isenção neste caso. Isso, pois além de não
existir sentença judicial que permita enquadrar a parcela como verba indenizatória, se trata de
pagamento de prestações continuadas, parcela expressamente excluída da isenção reparatória
nos termos da legislação. Assim, embora exista um aparente equívoco da decisão da DRJ com
relação à existência de decisão judicial, entendo que os fundamentos trazidos resolvem bem a
controvérsia, conforme fundamentação abaixo:

No caso concreto, a questão que se apresenta se enquadra na situação descrita
no item II-a acima, ou seja, a pensão mensal recebida pela Impugnante do
Governo do Estado do Rio Grande do Sul/RS, a título de indenização reparatória
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.992 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727756/2012-15
4
por danos (evento morte do cônjuge) em decorrência de acidente, por se tratar
de pagamento de prestações continuadas. Assim, está tais verbas estão sujeita à
incidência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Ademais, essa matéria é reiteradamente assim decidida pelo CARF, conforme
ementa abaixo colacionada:

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PENSÃO POR MORTE.
Estão sujeitos à tributação os rendimentos pagos por pessoas jurídicas, a título de
pensão por morte do cônjuge do contribuinte. (Acórdão no 2402007.259,
proferido pela 4a Câmara, da 2a Turma Ordinária da 2a Seção na sessão de 9 de
maio de 2019)

Considerando que a Recorrente não trouxe nenhum fundamento inovador em sede
recursal, declaro a concordância com os fundamentos do acórdão recorrido, conforme autorizado
pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 67
DF CARF MF
Original